Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-22.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por CIRLENE ALMEIDA SOUZA contra a sentença que, nos autos ação de conhecimento por ela proposta em face da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF, de CÍCERO LONDERRY BATISTA e sua esposa MARIA BRASILINA RIBEIRO BATISTA, julgou improcedente o pedido de anulação da escritura pública de doação do imóvel descrito na inicial. A apelante apresentou petição, requerendo a desistência do recurso (ID no 16400315) DECIDO. O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo embargante. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Intimem-se.